Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704487-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: FERNANDO GASTAL RIPOLL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Oliveira Gonçalves contra decisão de ID 14553562 - Pág. 2, proferida em cumprimento provisório de decisão movido por Fernando Gastal Ripoll, em que o d. Juízo a quo não atendeu ao pedido de reconsideração da agravante, ao fundamento de que a obrigação discutida nos autos é de trato continuado e não foi extinta, tendo ocorrido apenas o pagamento parcial. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que promoveu a quitação do valor vencido que estava sendo executado, no montante de R$ 18.104,40 (dezoito mil cento e quatro reais e quarenta centavos) e, ainda, depositou a parcela referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que peticionou ao juízo de origem informando o depósito judicial, bem como requereu a extinção da execução provisória e a baixa da penhora de seus móveis, em razão da quitação da dívida. Contudo, afirma que aquele juízo indeferiu o pleito e determinou que se aguardasse a diligência de remoção dos móveis para o depósito público. Argumenta que, no caso, deve incidir a regra contida no art. 805 do Código de Processo Civil - CPC, o qual dispõe que a execução deve se dar do modo menos gravoso para o executado. Acrescenta que o exequente sequer requereu a manutenção da remoção dos bens a depósito após o pagamento da dívida em aberto, tendo o magistrado por ato próprio criado obrigação à parte executada, em evidente contrariedade ao disposto no artigo 520, I, do CPC. Sustenta, ainda, que o exequente não tem interesse de agir, pois, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, a execução somente pode ocorrer se houver atraso no pagamento. Requer, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja cancelada a ordem de remoção dos móveis e o leilão judicial marcado para o dia 09 de março de 2020, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular ao ID 14553564. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório da tutela antecipada deferida em desfavor da agravante, em que restou determinado pagamento da quantia de cinco salários mínimos mensais ao agravado, até o julgamento final da lide. Em razão do remanescente de dívida referente às parcelas vencidas e não pagas pela agravante, no montante aproximado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o exequente, ora agravado, requereu bloqueio judicial via Bacenjud e, em caso de insucesso, a alienação judicial dos bens anteriormente penhorados (ID 14552305 - Pág. 1). O bloqueio foi indeferido pelo juízo de origem, porquanto consulta recente havia sido apenas parcialmente frutífera, porém, foi deferido o leilão dos bens penhorados, agendado para o dia 09 de março de 2020 (ID 14552307). Ocorre que, após determinação do magistrado de remoção dos bens penhorados ao depósito judicial, a executada saldou a dívida existente, como se observa do comprovante ao ID 14553559, pg. 2, bem como quitou a parcela referente ao mês de fevereiro, que não estava incluída no montante (ID 14553559, pg. 3), de modo que, no momento, não existe saldo a ser quitado pela executada/agravante. Ainda assim, o juízo a quo entendeu pelo prosseguimento da remoção dos bens, bem como manteve o leilão designado, ao fundamento de que a obrigação é de trato sucessivo, não havendo que se falar em quitação. Ocorre que a expropriação dos bens móveis da devedora foi deferida para a quitação do débito em aberto, nos termos do que requerido pela parte exequente. A quitação das parcelas vencidas esvazia a razão de ser da penhora e da alienação judicial dos bens, que serão medidas inócuas, pois não há débito a ser quitado. O fato de se tratar de obrigação de trato sucessivo não infirma essa conclusão, pois as parcelas vincendas somente serão exigíveis quando se vencerem e, eventualmente, não forem pagas, momento a partir do qual, o exequente poderá requerer o que entender de direito para satisfação de seu crédito, não cabendo ao magistrado presumir futuro e eventual descumprimento por parte da executada. Não é demais lembrar que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado, consoante determina o artigo 805 do CPC[1]. Portanto, não pode o juízo manter determinação de depósito e leilão judicial dos bens móveis dos executados para satisfazer dívida já quitada. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, evidencia-se a probabilidade do direito vindicado. Ademais, também evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil, em razão da proximidade da data designada para o leilão dos bens da agravante, qual seja, 09/03/2020. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação de tutela recursal vindicada, e determino o cancelamento da ordem de remoção dos móveis penhorados e do leilão judicial designado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora